Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712074-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS CARLOS RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 2. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos evidenciam que o réu praticou a traficância imputada. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável, critério adotado pelo magistrado na fixação da pena do crime de falsa identidade. No tocante ao crime de tráfico de drogas, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 entre o lapso da pena máxima e mínima, porquanto mais benéfico ao réu. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que as provas produzidas ao longo da instrução não se mostram suficientes para imputar ao acusado a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mas apenas o uso. Afirma que não restou produzida nos autos qualquer prova de que a acusada tivesse a intenção de difundir ilicitamente a pequena porção de crack que portava, bem como que a quantidade da droga apreendida em seu poder, por si só já permite concluir que era destinada ao uso pessoal. Defende que em face à incerteza o princípio que deve prevalecer no sistema garantista é o do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, defendendo que não há nada que justifique a exasperação da pena-base em mais de 1/6 (um sexto) do mínimo legal, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Requer a readequação da dosimetria impugnada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei de Drogas. Isso porque a turma julgadora assentou: Observa-se, ainda, que a quantidade de droga apreendida também afasta a tese da defesa de ser destinada ao consumo pessoal. Com efeito, como bem consignado pelo Juízo de origem, com base em conclusões do Instituto de Criminalística do Distrito Federal comumente anexadas a processos dessa natureza, “uma dose típica de cocaína ou crack é de 100 a 200 mg, considerando a pureza da ‘cocaína de rua’. Ainda, uma dose letal mínima estimada é de 1,2g, sendo que um usuário contumaz tolera de até cinco gramas de cocaína diariamente”. In casu, foram apreendidos 24,9g de crack, que serviriam para confecção de 249 doses (100mg cada) ou 124 doses (200mg cada) e 0,67g de cocaína, suficientes para confecção de 6 doses (de 100 mg) ou 3 doses (de 200mg), quantidade que se revela incompatível com o consumo individual. Dessa forma, os depoimentos coesos e coerentes prestados pelos agentes de polícia, em sede extrajudicial e em juízo, corroborados pelas circunstâncias do caso concreto e pela expressiva quantidade de droga apreendida, evidenciam a traficância imputada, nas modalidades “trazer consigo e “ter em depósito”. Registre-se, como bem pontuado pelo magistrado, que “a dinâmica dos fatos afasta as alegações do Réu, pois se efetivamente consumiria o entorpecente em sua residência e havia saído de casa para deixar seu sobrinho com sua mãe, não haveria motivos para se expor ao perigo saindo com porções de crack em sua posse. Aliás, tal justificativa se torna ainda mais distante da verdade se considerado que o próprio Acusado mencionou que comprou aquela quantidade para não se expor ao risco de ser abordado em ‘bocas de fumo’. Recorde-se ainda que não foram localizados em sua posse instrumentos típicos de consumo como cachimbo, lata, ou isqueiro, tudo a indicar que se prestava a comercialização. Ademais, para a caracterização do ilícito de tráfico de drogas, não se exige que o agente seja flagrado com apetrechos, tampouco realizando ato de efetivo comércio, pois o tipo penal descrito no art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, logo, o ato de” trazer consigo” e "ter em depósito” droga para difusão ilícita também configura o crime de tráfico, ipsis litteris: .... Diante do exposto, os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade delitiva imputada a Luís Carlos Rodrigues de Sousa, não havendo falar em desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06 (ID 46839239). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. 5KG DE COCAÍNA. AUMENTO DE 1/6. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ..... 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no REsp n. 1918901/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 20/5/2021). 3. Conforme a jurisprudência do STJ, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor. 4. Nos autos, não se mostra desproporcional ou desarrazoado o aumento de 1/6, pela apreensão de cerca de 5kg de cocaína, considerando-se a pena mínima estabelecida ao crime de tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à dosimetria da pena, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023